Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Diante da certidão de id. 22893248, em que a Secretaria desta eg. 1a Câmara Cível certifica que a informação "não procurado" na devolução do AR pelos Correios se refere a endereço em que não há cobertura de entrega regular e por isso a correspondência ficou na agência postal por um certo tempo e devolvida, não há que se falar em reiteração da intimação via AR postal. Portanto, revogo o despacho retro (id. 22804496), e determino a expedição de mandado de intimação pessoal da Autora, via oficial de justiça, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora